Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. ALIMENTOS. CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE AFASTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS POR 53 ANOS DE MATRIMÔNIO. IDADE AVANÇADA (78 anos). IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAR OS ALIMENTOS AO PATAMAR DE 25% DOS PROVENTOS.
1. O dever alimentício decorrente do casamento exige a plena comprovação do binômio necessidade de quem recebe e capacidade de quem presta, ao contrário do que se passa na obrigação alimentícia oriunda do poder familiar, em que existe uma presunção das necessidades do filho menor.
2. No caso em análise, restou demonstrada a necessidade da autora/apelante, sendo certo que as partes conviveram juntas por mais de 53 anos, tiveram três filhos e a recorrida se encontra atualmente 78 anos de idade, auferindo apenas o benefício de prestação continuada ao idoso, no valor de 1 salário mínimo.
3. Presumem-se as dificuldades enfrentadas por uma pessoa em avançada idade, sem qualificação profissional e com saúde fragilizada, restando demonstrada a necessidade econômica da autora/apelante.
4. As peculiaridades do caso em exame impõem a manutenção dos alimentos por prazo indeterminado, haja vista que não há possibilidade de inserção da autora no mercado de trabalho, frente ao seu quadro de saúde, sua idade e graus de escolaridade e de profissionalização.
5. O artigo 1.694, §1o do Código Civil destaca que o valor dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada.
6. Apelações conhecidas. Apelo do requerido, negou-se provimento. Apelo da autora, deu-se parcial provimento.